Tribunal: STF
Processo: RE 70789
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-01
Data de publicação: 1972-12-01

Ementa:
- Recurso extraordinário. Decisão que anula liquidação por cálculo do contador. Alegado julgamento contra a coisa julgada e "extra petita". Inexistência de determinação da forma de liquidação na sentença exequenda. Impropriedade da liquidação por simples cálculo do contador. A determinação da forma da liquidação, pelo Juiz, não depende de pedido da parte e não configura julgamento "estra petita". 
Competência da Justiça Federal. Aplicação do art. 80 § 1º da Lei 5.010/66. Recurso extraordinário não conhecido.